Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735885-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO DE ARRUDA PINTO FILHO AGRAVADO: MARIA EUNICE VICENTE DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlindo de Arruda Pinto Filho contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 208137170 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de negócio jurídico proposta pelo ora agravante em desfavor de Maria Eunice Vicente dos Santos, processo n. 0711614-37.2024.8.07.0005, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para reintegração de posse do veículo VW/Parati, placa JOE-2008, negociado entre as partes, nos seguintes termos: Defiro tramitação prioritária (CPC, art. 1.048, I). Defiro gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista o comprovante de rendimentos de ID n. 208028626. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado em petição inicial íntegra, na qual a parte autora requer a reintegração de posse do veículo VW/Parati 1.6 cor vermelha placa JOE2008, chassi 9BWZZ374YT018394 ano 1999/200 renavan 00720551137 supostamente apropriado pela parte ré. Alternativamente, pleiteia o bloqueio do veículo no sistema Renajud. Verifico que a pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora alega, em suma, que: a) em 14/11/2022, celebrou com a ré contrato verbal de permuta de veículos, no qual o autor cedeu um Nissan Sentra e recebeu um VW/Parati, além de R$ 3.000,00 em dinheiro; b) a posse dos veículos foi transferida e não houve fixação de prazo para transferência das propriedades; c) após o negócio, o autor verificou diversos defeitos ocultos no veículo recebido (VW/Parati); d) o veículo foi apreendido em uma blitz próximo a Simolândia/GO; e) a ré revogou a procuração concedida ao autor, retirou o veículo apreendido sem sua permissão e se recusa a devolvê-lo, ignorando o negócio firmado entre as partes. Alega que precisa alienar o veículo para suportar despesas médicas. Sustenta que o havido lhe ensejou prejuízos morais e materiais. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a restituição do veículo ou, subsidiariamente, o seu bloqueio. Compulsando os autos, observo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, não estão plenamente presentes em relação ao pedido de reintegração de posse. Conquanto os documentos coligidos corroborem as alegações do autor quanto à negociação, os documentos e tratativas entre as partes nos IDs n. 208031185 a 208033810 demonstram que a ré tem exigido, para a devolução do veículo, apenas a compensação pelos prejuízos que suportou para a retirada do veículo após este ter sido apreendido numa blitz. Ora, o veículo ainda estava em seu nome, razão pela qual todos os débitos lhe estavam sendo imputados. Conforme se infere dos referidos documentos, a ré precisou despender elevadas quantias para a retirada do veículo VW/Parati após sua apreensão. As providências, ademais, teriam sido realizadas na companhia da esposa do autor, que inclusive concordara que, uma vez recuperado o veículo, a ré somente o restituíra ao autor quando este compensasse os gastos e contratempos que ela teve. Tal circunstância indica a existência de uma controvérsia que precisa ser melhor esclarecida ao longo da instrução processual, especialmente no que tange aos direitos e deveres de ambas as partes. Diante disso, entendo que não há, neste momento, probabilidade suficiente do direito para justificar a reintegração imediata da posse do veículo em favor do autor. A medida, ao contrário, poderia resultar em ainda maiores prejuízos para a ré, que já suportou diversos dissabores com a não transferência do veículo e o inadimplemento, por parte do autor, dos débitos sobre ele incidentes. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente na possibilidade de alienação ou transferência do veículo a terceiros, o que poderia frustrar eventual sentença de mérito favorável ao autor. Nesse sentido, é cabível a concessão da medida subsidiária, a fim de assegurar a manutenção do status quo até o desfecho da lide. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência, ora deferida parcialmente, não são irreversíveis, uma vez que o bloqueio do veículo no sistema Renajud pode ser revertido caso sobrevenha sentença de improcedência. Ante o exposto, indefiro o pedido de reintegração de posse do veículo VW/Parati 1.6 cor vermelha placa JOE2008, chassi 9BWZZ374YT018394 ano 1999/200 renavan 00720551137, mas defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, impedindo sua transferência ou alienação até o julgamento final da presente demanda. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63364984), narra ter negociado com a agravada a aquisição do veículo VW/Parati, placa JOE-2008, mediante a entrega de um veículo Nissan Sentra mais R$ 3.000,00. Diz que a negociação foi formalizada por procuração pública com compromisso de transferência dos veículos. Aduz ter constatado a presença de diversas irregularidades e defeitos no veículo. Aponta que, durante viagem, foi parado em uma blitz, momento em que o veículo VW/Parati foi apreendido. Informa que a agravada, ao tomar conhecimento do fato, se deslocou até a cidade de Simolândia/GO, retirou o veículo do pátio e o manteve em sua posse, condicionando a devolução do bem ao pagamento de despesas no valor de R$ 7.231,79. Brada que, enquanto isso, o veículo Nissan Sentra foi vendido pela agravada. Diz contar com 60 anos de idade e estar sem automóvel para sua locomoção. Afirma ser necessária a reintegração da posse do veículo, sob pena de vendê-lo a agravada, mesmo impedida de transferir o bem até julgamento da lide. Reputa praticar a agravada exercício arbitrário das próprias razões, pois está com seu automotor (do agravante), que lhe foi transferido por tradição. Requer os benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Diz presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal para “que o Agravante seja reintegrado na posse do bem móvel, de modo que o mesmo possa zelar e utilizar o bem em questão, evitando maiores danos que certamente serão de difícil, senão impossível reparação”. Ao final, requer: a) A concessão do efeito suspensivo pleiteada para que seja suspensa o efeito da tutela indeferida pelo juízo a quo; b) Seja recebido, admitido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja o Agravante reintegrado na posse do bem; c) A intimação da Agravada do presente Agravo de Instrumento, para, caso queira, responder no prazo processual; d) No mais, requer os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante; Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Inicialmente, verifico que ao agravante foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão agravada de Id 208137170 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço de parte do agravo de instrumento manifestamente inadmissível de reconhecimento da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado em razões recursais. 2. Do pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem, antes do deferimento da medida antecipatória vindicada. O autor/agravante pugna, em suma, pela reintegração liminar da posse do veículo VW/Parati 1.6, cor vermelha, placa JOE2008, chassi 9BWZZ374YT018394, ano 1999/200, renavan 00720551137, que, segundo alega, teria sido supostamente apropriado de forma indevida pela ré/agravada. Alega, em suas razões, ter negociado com a agravada a aquisição do veículo VW/Parati mediante troca do veículo Nissan Sentra mais o pagamento de R$ 3.000,00, com compromisso de transferência. Aduz ter constatado no veículo a presença de diversas irregularidades e que, durante uma viagem, o veículo foi apreendido. Diz que a agravada se deslocou até Simolândia/GO, local da apreensão, retirou-o do pátio e o mantém em sua posse, condicionando, indevidamente, a devolução do veículo ao pagamento de despesas. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, as partes outorgaram entre si, em 14/11/2022, perante o cartório do 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal, procurações para fins de transferência dos veículos VW/Parati, placa JOE-2008 (Id 208031155, p.1) e Nissan Sentra, placa JGZ-8G11 (Id 208031154). Contudo, igualmente vislumbro que, em 29/9/2023, a agravada revogou unilateralmente a procuração outorgada ao agravante (Id 208031157, p. 1), em contexto ainda desconhecido. E, de acordo com o auto de apreensão de Id 208031159, p.1, o veículo foi apreendido sob a condução do agravante, em decorrência de licenciamento vencido. Assim, ainda que exista início de prova documental, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva da ré e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada de reintegração de posse do bem. Isso porque, não foram trazidas outras provas que, nesse momento prefacial, demonstrem todos os argumentos do autor, sendo necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar melhor os fatos e delinear os contornos do suposto negócio jurídico entabulado. Ao contrário do que argumenta o agravante, não há demonstração das “diversas irregularidades” existentes sobre o veículo. Não foi colacionado o recibo de pagamento dos R$ 3000,00 mencionados pela compra do veículo. E ainda se mostra questionável o fato de a procuração ter sido revogada pela agravada em 29/9/2023, momento muito anterior à apreensão realizada em 14/6/2024 (Id 208031159, p. 1, do processo de referência). Frágil também se revela o argumento de que o veículo padecia de irregularidades que levaram à sua apreensão em 14/6/2024. Isso porque o veículo, segundo o auto de apreensão, foi apreendido em razão da falta de licenciamento, o que, a toda evidência cabia ao próprio agravante, porquanto poderia ter efetuado a transferência do bem, em seu poder desde 14/11/2022. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar que “não há, neste momento, probabilidade suficiente do direito para justificar a reintegração imediata da posse do veículo em favor do autor”. Inviável, assim, reintegrar açodadamente o veículo ao agravante sem perquirir os contornos contratuais estabelecidos entre as partes, porque necessário ouvir a parte contrária antes, bem como melhor elucidar a forma com que o veículo foi adquirido e as condições de contratação envolvidas. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual sub judice não há como formar convencimento seguro acerca da melhor solução para o caso. Necessário aguardar a manifestação da parte agravada, em contraditório, o desenvolvimento probatório, como bem ressaltou a decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora